Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715163-26.2022.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO RIBEIRO DA COSTA EMBARGADO: JANAMA CHALLUB SILVA RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO RIBEIRO DA COSTA e MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA contra o acórdão n. 1856084, exarado sob o ID 58964242, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação cível interposto por JANAMÁ CHALLUB SILVA RIBEIRO e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Por outro lado, o Colegiado reformou, de ofício, a r. sentença recorrida no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios devidos pela apelante, para fixá-los em R$3.000,00 (três mil reais), já incluídos os honorários recursais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 59177689, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 17:31:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora